Tribunal: TJDFT
Processo: 0719867-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Receptação de aparelho de celular. Busca pessoal. Nulidade. Inexistências de outras provas. Absolvição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos infringentes para que prevaleça o voto vencido, que considerou idônea a fundamentação da sentença para declarar nulas as provas colhidas durante busca pessoal.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da busca pessoal realizada por policiais rodoviários federais.
III. Razões de decidir
3. “A mera alegação genérica de ‘atitude suspeita’ é insuficiente para a licitude da busca pessoal” (STJ, 6a Turma. RHC 158.580-BA, relator Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 19.4.22).
4. É ilícita a busca pessoal feita exclusivamente com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva, sem que houvesse qualquer elemento concreto de que o abordado estivesse cometendo crime, como no caso, em que, apesar da regularidade dos documentos apresentados durante fiscalização de rotina, policiais rodoviários, suspeitando do comportamento do acusado, pediram que informasse o número do IMEI do aparelho celular que trazia consigo e constataram a restrição de furto.
5. Sem fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de aparelho celular produto de crime anterior, não se admite que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista pessoal, justifique a medida.
6. Nula a busca pessoal e não havendo nenhuma outra prova que demonstre o crime, é caso de absolvição.
IV. Dispositivo
7. Embargos infringentes providos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 5a Turma. AgRg no HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 13/5/2024. STF, RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023.